Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-02.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000079-02.2011.8.14.0301

APELANTE: NELSON DEJAIR REGHINE

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PAGA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRECEDENTES STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PLEITO DE AUMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1) Nos casos de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
. Precedentes do STJ.

2) O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000079-02.2011.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM

APELANTE: NELSON DJAIR REGHINE

ADVOGADO: RODRIGO CARDOSO DA MOTA

APELADO: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO FINANC. E INVESTIMENTO

ADVOGADO: CELSO MARCON

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO – ID. 3326999, pág. 1/ 20, interposto por NELSON DEJAIR REGHINE, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada pelo mesmo em face de B.V. FINANCEIRA S/A, que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, e

ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Em sua exordial - ID.3326981 – fls.01/19, narrou o autor/apelado, que teve recusado um financiamento de um veículo marca Hyundai, em virtude de restrição junto ao cadastro de inadimplentes, que se refere ao financiamento de um veículo marca GM, Modelo Classic, que, no entanto, estava sendo pago normalmente, sem existência de pendências.

Em decorrência, ingressou em juízo requerendo fosse declarada a inexistência do débito; tutela antecipada para baixa das restrições; indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova.

O requerido apresentou Contestação - ID.3326986 a 3326990, págs. 1/10, onde alega que os pedidos da inicial são improcedentes, pois a inscrição do nome do credor no cadastro de proteção de crédito, decorreu do exercício regular do seu direito, uma vez que houve atraso no pagamento do financiamento.

O processo tramitou normalmente, e o juízo
a quo
prolatou sentença julgando procedente a demanda, para condenar o requerido ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais. Ao final, extinguiu a ação com resolução do mérito, nos termos do art.487, I, do CPC.

Inconformado o autor/requerente interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença vergastada em relação ao
quantum indenizatório
sob alegação de que o valor arbitrado se encontra muito aquém daquele pretendido e normalmente arbitrado pelos tribunais pátrios em casos similares ao ora analisado.

Prossegue citando os argumentos já expostos na exordial, acrescentando que restou comprovada a negligência da apelada diante da situação tormentosa pela qual teve que passar. Argumenta que o dano moral insurge da ocorrência do ato praticado pela empresa ré, que inscreveu o nome do autor indevidamente em cadastro de inadimplentes, que gerou uma negativa ao seu pedido de crédito para financiamento de automóvel, assim, impedindo o exercício pleno de seu direito de conseguir o financiamento do veículo, uma vez que se encontrava quite com toda e qualquer obrigação financeira devida, não havendo justificativas da inércia da demandada quanto a retirada do nome do autor do cadastro de inadimplentes.

Diante disso, a indenização deverá promover a compensação da perda ou dano derivado de uma conduta, a imputabilidade desse prejuízo a quem causou e, por último, a prevenção contra futuras perdas e danos. Finaliza requerendo o conhecimento e provimento do recurso para fins de alteração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no patamar requerido na exordial de R$660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais).

Através da decisão interlocutória – ID. 3327003, pág.2, o MM. Juízo de Primeiro Grau, recebeu o recurso de apelação somente no efeito devolutivo, uma vez que a sentença confirmou expressamente, a antecipação da tutela concedida, nos termos do art. 518 e 520, VII, do Código de Processo Civil. Determinou, ainda, a intimação do apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo d 15 (quinze) dias; por fim, foi determinada a remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça, independente da apresentação ou não das contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, conforme certidão de ID.3327005, Pág.1.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e com devido preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Cuida-se de APELAÇÃO interposta por NELSON DEJAIR REGHINE inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada em face B.V. FINANCIAMENTO S/A, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca
quantum
indenizatório, fixados pelo Juízo sentenciante à título de danos morais.

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na inicial, a alteração do
quantum
arbitrado à título de Danos Morais, pois o valor da indenização fixado na r. sentença se mostraria em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Extrai-se da análise acurada da documentação carreada aos autos, mormente aos documentos acostados na exordial – ID. 3326982, pág.6/23, que os fatos alegados pelo autor se coadunam com a verdade. A ele foi negado a concessão de crédito em razão de seu nome constar no cadastro de inadimplentes do SPC, inscrito pela Empresa requerida BV FINANCIAMENTO S/A, indevidamente, haja vista que o extrato de pagamento de fls. 25 demonstra que os pagamentos do financiamento foram devidamente pagos.

Portanto, restou demonstrado o indubitável ato ilícito cometido pelo banco apelado. Ademais, o recorrido restringiu sua defesa a meras alegações acerca do exercício regular de seu direito, não se preocupando em produzir quaisquer provas que suportem as suas alegações, muito menos, conseguiu demonstrar a regularidade da inclusão do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, vez que a dívida estada inegavelmente paga.

Nessa toada, não se desincumbiu o réu/apelado de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II do CPC. Portanto a inscrição do nome do apelado no SPC, dele decorrente, em virtude da suposta inadimplência, ocorreram de maneira indevida, restando, por conseguinte, configurada a conduta ilícita praticada pela instituição financeira e, por consequência, o dano moral
in re ipsa
.

É sabido que diante desse contexto fático, o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, nos casos de protesto indevido de título, ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgados do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA SERASA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A caracterização do dano moral decorrente da inscrição indevida de pessoa jurídica no cadastro de inadimplentes independe de prova, observando-se que ao assim decidir o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
2. Ao fixar o valor indenizatório, o colendo Tribunal local tomou em consideração os aspectos peculiares e particularizados da lide examinada, não se configurando, na hipótese, índole irrisória ou exorbitância capaz de autorizar a revisão do quantum em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp: 472546 SP 2014/0025759-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida efetuada ou de protesto indevido - dano
in re ipsa
-, é prescindível a comprovação do dano moral, por se tratar de fato por si só capaz de configurar juridicamente o dano extrapatrimonial, sendo desnecessária prova cabal a respeito. Precedentes. 3. Não se verifica no montante fixado - R$ 15.000,00 - violação do princípio da proporcionalidade, a configurar situação teratológica, motivo pelo qual o caso não se revela hipótese de intervenção deste Tribunal Superior no quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias.
(AgRg no AREsp 173200 / SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 06/05/2015)

Assim, no caso concreto é devida a indenização a título de dano moral, independentemente de qualquer demonstração inequívoca de prejuízo sofrido, tendo em vista que o banco praticou ato ilícito indenizável,
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, alternativamente, requer o apelante sua alteração pelos danos morais arbitrada pelo juízo
a quo
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da extensão do dano e culpa das partes.

É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, Humberto Theodoro Júnior,
in
"Dano Moral", Editora Juarez de Oliveira, São Paulo, 2ª edição, 1999, página 36, leciona:

"Mais do que em qualquer outro tipo de indenização, a reparação do dano moral há de ser imposta a partir do fundamento mesmo da responsabilidade civil, que não visa criar fonte injustificada de lucros e vantagens sem causa. Vale, por todos os melhores estudiosos do complicado tema, a doutrina atualizada de CAIO MÁRIO, em torno do arbitramento da indenização do dano moral: 'E, se em qualquer caso se dá à vítima uma reparação de dano evitando, e não de lucro capiendo, mais do que nunca há de estar presente a preocupação de conter a reparação dentro do razoável, para que jamais se converta em fonte de enriquecimento'."

De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

Nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização, capaz de reduzir, na medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido, em razão da conduta gravosa de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores módicos.

Américo Luís Martins da Silva, in
O Dano Moral e a Sua Reparação Civil
(RT: São Paulo, 3ª edição, 2005, página 63), citando Maria Helena Diniz, afirma que para a autora, a função compensatória da indenização por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.

A decisão abaixo retrata a natureza compensatória da indenização por danos morais:

"DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS. GRAVIDADE EVIDENCIADA. CULPA GRAVE. CONSEQÜÊNCIAS DANOSAS. VALOR.
- (...). A vítima da falsificação, que tem cheques indevidamente extraídos em seu nome devolvidos, sofrendo protestos e inclusões indevidas em Bancos de dados, causando não só restrição ao seu crédito, mas também ao seu serviço, reduzindo sua credibilidade no meio comercial e sua renda, deve receber indenização por danos morais em valor que compense o seu sofrimento e constrangimentos sofridos, recompondo, pelo menos parcialmente, o seu amor próprio, como sentimento de dignidade pessoal e das exigências morais e sociais que a pessoa humana se impõe. (TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.318305-1/000(3) - Rel. Desª Vanessa Verdolim Hudson Andrade - Julgamento em 28/10/03 - Publicação no DJ em 18/11/2003).

Assim, o
quantum
indenizatório não pode ser irrisório, tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito.

No caso, o nome do autor/apelado foi indevidamente negativado em cadastros de proteção ao crédito por dívida que já estava paga.

Assim, seguindo-se todas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau não merece qualquer reparo, eis que atendidos os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na espécie.

No caso concreto, à luz dos parâmetros usualmente adotados em casos análogos, recomenda-se a manutenção do valor compensatório arbitrado pelo MM. Juízo
a quo
de R$5.000,00 (cinco mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo AUTOR/APELANTE, pelos fundamentos esposados no decorrer da presente análise, confirmando a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), _______de __________________

de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021